Tribunal: TJBA
Processo: 8084974-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084974-10.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALBA LUCIA OLIVEIRA ANDRADE e outros Advogado(s): IONARA DE MATOS SOARES RIBEIRO, PAULO EDUARDO PRADO APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO, IONARA DE MATOS SOARES RIBEIRO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. DUPLA APELAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a operadora de plano de saúde a custear o medicamento FASENRA 30mg para tratamento de Asma Eosinofílica Grave por um período inicial de 03 (três) meses, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A operadora busca a reforma total da sentença, defendendo a legalidade da recusa e a inexistência de dano moral. A consumidora, por sua vez, pleiteia a ampliação do período de fornecimento do medicamento para prazo indeterminado e a majoração da base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor da causa. II. Questões em discussão 2. As questões a serem decididas por este Tribunal são: a) Quanto ao recurso da operadora de saúde (Apelante 1): I. A legalidade da recusa de cobertura de medicamento (FASENRA 30mg), sob o argumento de que o contrato de plano de saúde é anterior à Lei nº 9.656/98, não adaptado e não prevê tal cobertura. II. A configuração do dano moral em decorrência da negativa de cobertura e, subsidiariamente, a razoabilidade do valor arbitrado (R$ 5.000,00). b) Quanto ao recurso da consumidora (Apelante 2): I. A possibilidade de estender a obrigação de fornecimento do medicamento por prazo indeterminado, conforme a necessidade do tratamento, em vez de limitá-lo ao período inicial de 3 (três) meses. II. A base de cálculo dos honorários de sucumbência, se deve ser o valor da condenação ou o valor da causa. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre a operadora de plano de saúde e a beneficiária é de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Mesmo nos contratos celebrados antes da Lei nº 9.656/98 e a ela não adaptados, as cláusulas que se mostrem abusivas podem ser revistas, especialmente aquelas que restringem direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, como o direito à saúde e à vida. 4. A cláusula que exclui o custeio de tratamento essencial à saúde do paciente, prescrito por médico especialista, é considerada abusiva por frustrar a própria finalidade do contrato. Cabe ao profissional de saúde, e não à operadora, a escolha da terapia mais adequada ao quadro clínico do paciente. A negativa, portanto, configurou prática ilícita. 5. A recusa injustificada de cobertura de tratamento médico essencial não configura mero aborrecimento, mas sim um ato ilícito que agrava a situação de aflição psicológica e angústia da consumidora, que já se encontrava em condição de vulnerabilidade devido à sua enfermidade, justificando a condenação por danos morais. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito. 6. A sentença agiu com acerto ao limitar o fornecimento inicial do medicamento ao período de 3 (três) meses, pois baseou-se estritamente no relatório médico que instruiu a petição inicial (ID 398369916). A determinação de custeio por prazo indeterminado seria temerária, pois a necessidade do tratamento deve ser periodicamente reavaliada. A decisão não impede que a autora, mediante apresentação de novos laudos médicos, requeira a prorrogação do tratamento na via administrativa ou judicial. 7. Conforme o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação quando este for líquido e certo. Na presente ação, havendo condenação pecuniária a título de danos morais, este deve ser o parâmetro para o cálculo da verba honorária, não havendo que se falar em utilização do valor da causa. IV. Dispositivo 8. Ambos os recursos de apelação conhecidos e não providos, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Honorários recursais fixados. Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, XXXII, 196 e 197 da Constituição Federal; Artigos 2º, 3º, 6º, III, 46, 51, IV, § 1º, II, e 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90); Artigos 186, 757, 765, 884, 927 e 944 do Código Civil; Artigos 85, §§ 2º, 3º e 11, 355, I, 487, I, e 1.010, § 1º do Código de Processo Civil; Lei nº 9.656/98; Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8084974-10.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apelados, reciprocamente, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e ALBA LUCIA OLIVEIRA ANDRADE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JR08